Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-08.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001275-08.2021.8.05.0223

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JESULINA MARIA CARDOSO XAVIER

Advogado(s):LEONCIO PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Foram opostos Embargos de Declaração por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

2.
O acórdão mantivera integralmente a sentença de primeiro grau, que rescindira os contratos de compra e venda de sistema fotovoltaico e de financiamento, condenando a Embargante à restituição dos valores pagos pela consumidora, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

3.
A Embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

4.
A parte Embargada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter protelatório dos embargos e a inexistência de vícios na decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios da Lei nº 14.905/2024 quanto à incidência da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

7. Não se verifica a alegada omissão, uma vez que a decisão embargada fixou expressamente os índices de correção e juros, acompanhando integralmente a sentença.

8. A matéria suscitada nos embargos não foi arguida na apelação, caracterizando inovação recursal, vedada mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a modificação de título judicial transitado em julgado, devendo prevalecer o princípio
tempus regit actum
e os efeitos da coisa julgada.

10. Cita-se:
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1934581/RS
).

“Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“A suscitacao, em embargos de declaracao, de materia nao impugnada oportunamente em recurso anterior, ainda que relativa a norma superveniente, configura inovacao recursal e nao autoriza
a modificacao do julgado ja transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 389 e 406

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1934581/RS
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8001275-08.2021.8.05.0223
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e JESULINA MARIA CARDOSO XAVIER.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora